Tribunal: TCU
Processo: 041.557/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de indícios de irregularidades identificados na execução de contrato que tinha por objeto obras emergenciais de recuperação do corpo estradal na rodovia BR-226/MA. Correção de ofício do acórdão de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades identificados na execução do Contrato PG-257/96, que tinha por objeto obras emergenciais de recuperação do corpo estradal na rodovia BR-226/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a revisão de ofício do Acórdão 2.850/2016, retificado pelo Acórdão 542/2017 e alterado pelo Acórdão 1266/2019-TCU-Plenário , de modo a tornar insubsistente a multa individual aplicada a José Ribamar Tavares pelo item 9.4 da referida deliberação, ante o falecimento desse responsável ocorrido em 9/6/2015, em consonância com os arts. 174 e 175, parágrafo único, do RI/TCU; 9.2. reiterar os termos da diligência realizada ao 1o Ofício Extrajudicial de Imperatriz/MA, com vistas à obtenção da certidão de inventário do falecido José Ribamar Tavares; 9.3. suspender os efeitos dos Acórdãos 2.850/2016 e 1.266/2019, ambos do Plenário, em relação a todos os responsáveis, de modo a dar cumprimento à sentença proferida pela 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal no âmbito do processo judicial 1029622-29.2020.4.01.3400; 9.4. determinar à Consultoria Jurídica (Conjur) do Tribunal de Contas da União que acompanhe o desfecho do processo judicial 1029622-29.2020.4.01.3400, movido na 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e informe à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU em caso de decisões supervenientes, para a adoção das providências necessárias, a exemplo da possível notificação de dívida aos herdeiros de José Ribamar Tavares; 9.5. encaminhar cópia desta decisão à PRU-1a Região, conforme requerido no Ofício n. 13111/2020/DIAAU/PRU1R/PGU/AGU; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.